Tribunal: TJSP
Processo: 1054312-96.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
*Indenização – Ação de regresso por sub-rogação – Seguradora que indenizou segurado por danos sofridos em equipamentos por suposto vício no fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência da ação –
Situação dos autos que justifica o parcial acolhimento do pleito deduzido em juízo – Demanda ajuizada para reembolso do pagamento efetuado a 4 (quatro) segurados, sendo que apenas em

Ementa:
*Indenização – Ação de regresso por sub-rogação – Seguradora que indenizou segurado por danos sofridos em equipamentos por suposto vício no fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência da ação –
Situação dos autos que justifica o parcial acolhimento do pleito deduzido em juízo – Demanda ajuizada para reembolso do pagamento efetuado a 4 (quatro) segurados, sendo que apenas em relação a um deles foi feita demonstração do nexo de causalidade – Demonstração insuficiente do nexo em relação aos demais – Impossibilidade de se considerar eventual queda de raios como fortuito externo – Previa postulação administrativa que também não vem sendo tida como imprescindível ao ajuizamento de demanda – Falta de preservação dos salvados que, como ocorreu no caso presente, pode ser suprida por demonstração por outro meio, como a apresentação de relatórios objetivos e concretos – Hipótese de parcial acolhida do pleito recursal, com a decretação de parcial procedência da ação – Apelo parcialmente provido.*